Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718045-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE, VICENTE WILSON FERREIRA REIS AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FERNANDO ANTONIO PEREIRA GOMIDE E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no 0716728-37.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Narra que “Trate-se de Ação de Conhecimento ajuizada pelos Agravantes em face do Agravado, com pedido de tutela urgência, pleiteando a anulação/suspensão dos efeitos da decisão ilegal que culminou na exclusão dos Agravantes do quadro social do Clube Agravado. Contudo, o juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada pelos Agravantes, sob alegação de que não foi demonstrada a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” Argumentam que são associados ao Clube, desde a década de 60 e 80, e que a atual gestão do clube se encontra no poder há mais de 10 anos e não aceitam opiniões divergentes. Alegam que passaram a apresentar diversas inconsistências na gestão do Clube e inclusive propuseram algumas ações judiciais contra algumas decisões da gestão e que passaram a ser perseguidos por isso. Aduzem que foi aberto processo disciplinar pelo atual presidente, culminando com a expulsão perpetua dos agravantes. Asseveram, contudo, que tal processo está eivado de nulidades, especialmente porque não foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório e também porque houve perda superveniente do objeto, pois os agravantes pediram seu desligamento do quadro social do clube antes do dia da sessão, com fundamento no art. 20, inciso I do Estatuto. Ressaltam que os agravantes não foram notificados pessoalmente pela comissão disciplinar para interporem recursos ao parecer sugestivo caso quisessem e não foram chamados para sustentação oral; que, ainda que fossem considerados sócios e conselheiros no dia da sessão, esses somente poderiam ser destituídos por Assembleia Geral, conforme regras do Estatuto. Tecem considerações a respeito da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e argumentam que o pedido de exclusão do clube não foi feito como subterfúgio para acabar com o processo disciplinar, mas tão somente exercício de direito fundamental. No que tange ao perigo da demora, argumentam que a manutenção da decisão implicará diversos prejuízos aos Agravantes, em especial a proibição de acesso perpétuo ao clube. Requerem que seja concedido o efeito suspensivo ativo para deferir a liminar e garantir que os agravantes possam frequentar o clube agravado. Ao final, pleiteiam o provimento do agravo com a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 35957761). A decisão impugnada foi assim lançada: Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Fernando Antonio Pereira Gomide (“Primeiro Autor”) e Vicente Wilson Ferreira Reis (“Segundo Autor”) em desfavor de Clube Social de Unidade de Vizinhança no. 01 (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Os autores, na peça exordial, afirmam, em síntese, que: (i) foram e são perseguidos pela atual diretoria do clube; (ii) tiveram instaurado contra si um processo disciplinar; (iii) a deliberação sobre o processo disciplinar foi incluída em pauta de sessão do conselho deliberativo, que seria realizada no dia 25.03.2022; (iv) souberam por terceiro que seriam excluídos do quadro social da ré; (v) diante da notícia, em 21.03.2022, com fundamento no art. 20, inciso I, do estatuto, entregaram pedido de exclusão do quadro social ao presidente e ao presidente do conselho deliberativo; (vi) no entanto, a deliberação sobre o processo disciplinar foi mantida na pauta e culminou na sua exclusão do clube, com fundamento no art. 20, inciso III, do estatuto. 3. Tecem arrazoado e requerem a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) REQUEREM o deferimento da TUTELA (LIMINAR) determinando que o Réu ANULE O ATO PRATICADO ADMINISTRATIVAMENTE contra os Autores no dia 25/03/2022 (sexta-feira) que deliberou pela EXCLUSÃO dos Autores do QUADRO SOCIAL DO CLUBE baseando em parecer de uma Comissão Disciplinar que sugeria a Exclusão dos mesmos do Clube, uma vez que, quando o Conselho abordou o tema para exclusão dos Autores, esses já sabiam que os AUTORES não eram mais SÓCIOS do Clube, que esses haviam PEDIDO AS SUAS EXCLUSÕES do QUADRO SOCIAL (artigo 20 Inciso I do Estatuto 2020), como também sabiam que esses não eram mais CONSELHEIROS desde o dia 21/03/2022 (segunda-feira), portanto, NÃO PODERIAM ter dado prosseguimento ao julgamento, análise do processo, sequer poderiam deliberar sob o tema que dizia respeito a EXCLUSÃO dos Autores do Clube por total ilegitimidade, total ilegalidade e total perda de objeto (esses NÃO ERAM MAIS SÓCIOS), como foi descrito na r, sentença da 7a Vara Cível (proferida 22/03/2022) a qual era do conhecimento dos dirigentes, e de todos dentro do Clube (cópia anexada). (id. 124371668 – p. 30). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 500,00. 5. Os autores juntaram documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que os autores, em 21.03.2022, apresentaram pedido de exclusão do clube com fundamento no art. 20, inciso I, do estatuto (ids. 124373399 / 124373399). 14. Não obstante, a deliberação sobre o Processo Disciplinar C.D. 001/21 foi incluída, em 15.03.2022, na pauta da reunião ordinária do Conselho Deliberativo do dia 25.03.2022 (id. 124373435). 15. Realizada a reunião, os autores foram expulsos por ampla maioria do colégio eleitoral – foram 27 (vinte e sete) votos pela aprovação do relatório do processo disciplinar, 1 (um) voto pela rejeição e 1 (uma) abstenção (id. 124373441). 16. De toda sorte, a conduta dos autores teve o nítido propósito de evitar a exclusão com fundamento no art. 20, inciso III, do estatuto, o qual impede o associado de frequentar o clube, “ainda que na condição de convidado”. 17. Tal “manobra”, por conseguinte, pode ser tida como verdadeiro abuso de direito, ato antijurídico por natureza, razão pela qual, ao menos em cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado na exordial. 18. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 19. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Disposições Finais 20. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 21. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 22. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 23. Intimem-se. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto" Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Os argumentos dos agravantes a respeito da ausência de observância do contraditório e ampla defesa no processo disciplinar que culminou com a expulsão do clube não restaram devidamente demonstrados nesse momento processual, de cognição sumária, pois no relatório do processo disciplinar consta que os agravantes foram comunicados da instauração do processo, bem como teria sido assegurada a ampla defesa e contraditório. Quanto ao argumento de que o processo disciplinar teria perdido o objeto, também não restou demonstrado de forma inequívoca a plausibilidade do direito, pois a deliberação do processo disciplinar foi incluída em pauta antes do pedido de exclusão formulado pelos agravantes. Ademais, não restou claro a partir de qual data se dá a exclusão do associado, se da data do pedido ou da data da apreciação do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO por ora a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de junho de 2022